Tribunal: TJSP
Processo: 0006739-05.2012.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Oposição – Ação de Obrigação de Fazer – União Estável – Alienação de bem imóvel sem o consentimento da companheira – Possibilidade - União estável não exige outorga uxória do companheiro para alienação de bem imóvel - Inaplicabilidade do art. 1.647, I, do Código Civil, por se tratar de norma restritiva – Inexistência de escritura pública de união estável a garantir a sua formalidade e a sua

Ementa:
Oposição – Ação de Obrigação de Fazer – União Estável – Alienação de bem imóvel sem o consentimento da companheira – Possibilidade - União estável não exige outorga uxória do companheiro para alienação de bem imóvel - Inaplicabilidade do art. 1.647, I, do Código Civil, por se tratar de norma restritiva – Inexistência de escritura pública de união estável a garantir a sua formalidade e a sua publicidade quando da realização do negócio jurídico – Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada posteriormente – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Anulação descabida – Condenação da Oponente ao ônus da sucumbência – Recurso do Oposto Marcos provido e recurso da Oponente improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006739-05.2012.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante/apelado
MARCOS
RADER,
é
apelado/apelante
JOANA
DARC
BELAMINIO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado LUIS ANTONIO LEME DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do Oposto provido e recurso da Oponente
prejudicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
2
Voto no 19/38745
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: Marcos Rader
ApeladoApelado/Apelante: Luis Antonio Leme da Silva e outro, Joana
Darc Belaminio
Ementa – Oposição – Ação de Obrigação de Fazer – União
Estável – Alienação de bem imóvel sem o consentimento da
companheira – Possibilidade - União estável não exige
outorga uxória do companheiro para alienação de bem imóvel
- Inaplicabilidade do art. 1.647, I, do Código Civil, por se
tratar de norma restritiva – Inexistência de escritura pública
de união estável a garantir a sua formalidade e a sua
publicidade quando da realização do negócio jurídico – Ação
de Reconhecimento de União Estável ajuizada posteriormente
– Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Anulação
descabida – Condenação da Oponente ao ônus da
sucumbência – Recurso do Oposto Marcos provido e recurso
da Oponente improvido.
Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Oposição para anular negócio jurídico.
Recorre o Oposto, Marcos Rader, sustentando em preliminar,
nulidade da r. sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário e por ausência de fundamentação. No mérito, ressalta que: a) o
depoimento testemunhal que é base da fundamentação da r. sentença era
falso, tendo a testemunha se retratado via escritura pública; b) o Oposto
Luis Antônio sempre se declarou solteiro nos contratos de modo que não
tinha meios de saber acerca da união; c) o bem em questão não integrava
o acervo patrimonial do casal para fins de partilha posto que adquirido
pelo Oposto Luis Antônio com valores auferidos mediante sucesso em
ação trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
3
Apela também a Oponente Joana Darc requerendo a
condenação do Oposto Marcos ao pagamento de valor correspondente ao
arrendamento rural pelo uso gracioso da parte ideal de sua propriedade.
Recursos respondidos.
Comprovada a tempestividade e a regularidade do preparo
recursal, recebo os recursos em seus regulares efeitos.
É o Relatório.
A Oponente Joana alega ter vivido em união estável com o
Oposto Luis Antonio no período compreendido entre os anos de 1995 e
2012 e que, durante a constância da convivência, o companheiro adquiriu
o imóvel rural descrito nos autos.
Diz que sem que fosse consultada, ou obtida sua autorização, o
ex-companheiro alienou o bem em questão ao segundo Oposto, Marcos,
por preço vil em evidente conluio e má-fé, visto que o último tinha pleno
conhecimento da convivência more uxorio existente entre as partes,
causando-lhe prejuízo financeiro de grande monta, vez que o imóvel rural
era seu único patrimônio.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
4
A união estável não exige outorga uxória do companheiro para
alienação de bem imóvel pois o art. 1.647, I, do Código Civil apenas
exige tal anuência entre cônjuges e, como se trata de regra restritiva de
direito, não há como estender a exigência às uniões estáveis, não sendo
possível interpretação ampliativa ou por analogia.
Nesse sentido, trago doutrina sobre o tema:
“Em uma primeira leitura, a outorga só pode ser exigida dos
cônjuges e não dos companheiros por se tratar de norma
restritiva de direitos que não comporta interpretação extensiva
ou analogia. Por essa linha, a outorga só pode ser exigida por
expressa previsão legal, o que não se verifica no tocante à
união estável. Esse é o nosso entendimento.” (FLAVIO
TARTUCE e JOSÉ FERNANDO SIMÃO, Direito Civil, v.5:
Direito de família 8a. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, São Paulo: MÉTODO, 2013 Pag.289).
Mais: o caso em questão traz maior especificidade: quando da
realização do negócio jurídico entre os Opostos, não havia sido ainda
firmada a escritura pública de união estável, de forma a dar ao ato a
necessária formalidade e a publicidade.
Então, no registro de imóveis constava apenas a titularidade do
Oposto Luis Antônio, que se declarava solteiro, não se podendo exigir,
sequer presumir, que o terceiro adquirente, o Oposto Marcos tivesse
conhecimento da união estável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
5
Nesta Corte assim tem sido decidido (grifei):
“COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA
PROMOVIDA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE
CONSENTIMENTO
DA
COMPANHEIRA.
INADMISSIBILIDADE. OUTORGA UXÓRIA QUE NÃO É
EXIGIDA NA UNIÃO ESTÁVEL. REGRA RESTRITIVA DE
DIREITOS QUE NÃO PODE SER APLICADA POR
ANALOGIA. UNIÃO ESTÁVEL, ADEMAIS, QUE REVELA
SITUAÇÃO DE FATO, DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação no 1007389-26.2017.8.26.0292.
Relator: Des. Vito Guglielmi. Julgado em 04/12/2018).
“ANULATÓRIA.
Compra
e
venda.
União
estável.
Desnecessidade de outorga uxória Inaplicabilidade do art.
1.647 do Código Civil, por se tratar de norma restritiva. Ação
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação no 1000468- 98.2016.8.26.0514. 1a Câmara de
Direito Privado. Relator: Luiz Antônio de Godoy. Julgado em
11/10/2018).
“Ação de nulidade de compromisso de compra e venda de
imóvel, cumulada com pedido indenizatório Sentença de
improcedência Insurgência dos autores Desnecessidade de
outorga uxória para a celebração do compromisso de compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
6
e venda O artigo 1647 do Código Civil não se aplica a união
estável, pois se trata de norma restritiva Boa-fé do requerido
que celebrou o contrato com o 'de cujus', que figurava como
casado Exceção de usucapião reconhecida Demonstrada a
posse por período superior a vinte anos de forma mansa,
pacífica e ininterrupta Sentença mantida Recurso não provido”
(Apelação 4004529-93.2013.8.26.0048 Atibaia, 3a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Rela. Desa. Marcia Dalla Déa Barone, em 03/03/2017).
“ANULATÓRIA DE HIPOTECA Outorga uxória ou marital
União estável Desnecessidade da outorga, ainda que a união
tenha sido declarada por escritura pública, na linha da
jurisprudência do STJ Caso concreto em que os réus
comprovadamente tinham ciência do concubinato Ainda
assim, desnecessária a outorga, diante dos elementos do caso
Hipoteca que não agrava a situação do autor, pois foi dada em
garantia de dívida que era dele e de sua companheira Autor
que não constava do Registro de Imóveis como adquirente ou
proprietário do bem Companheira que alienou o imóvel a
terceiro após a propositura desta ação, condicionando o
recebimento do preço ao êxito da anulatória Demonstrado
concerto entre os consortes, visando a obter vantagem indevida
em
detrimento
dos
credores
hipotecários
Ação,
por
decorrência, improcedente Apelo dos réus provido, prejudicado
o do autor.” (Apelação 0039926-58.2012.8.26.0554, 9a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
7
Paulo, Rel. Des. Galdino Toledo Junior, DJe 08/11/2016)
“RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. OUTORGA UXORIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO
FORMALIZADA.
DISPENSA.
PARTILHA
POSTERIOR
EXCOMPANHEIRA. PARTE LEGÍTIMA NA CONDIÇÃO DE
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO AUTOR. Insurgência
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de
mérito com relação à corré, ora apelante, declarou rescindido
o contrato, e condenou o corréu ao pagamento de indenização
e IPTU. Nulidade do contrato por ausência de outorga uxória.
Não ocorrência. Necessidade de estabelecer diferenças entre
união estável e casamento, apesar de primar pela equiparação
dos institutos. União estável que, se não consta em ato solene e
público, não impede o outro companheiro de realizar
alienação sem outorga uxória. Precedente do STJ. Segurança
jurídica do ato. Ademais, a apelante, em acordo no
reconhecimento de união estável ocorrido posteriormente à
venda, anuiu com os termos do contrato, tendo aceitado o
recebimento de valor proporcional ao seu quinhão. Inviável
alegação de nulidade. (...).”
(Apelação 0001975-29.2008.8.26.0244, 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel.
Des. Carlos Alberto de Salles, DJe 07/04/2016)
E, assim já deciciu o C. STJ (grifei):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
8
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA
UXÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que
reconheceu que a aquisição do imóvel se deu na constância da
união estável, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Não se conhece de afronta a dispositivos legais não
analisados pela instância ordinária, haja vista a ausência de
prequestionamento.
4. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não
ser nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador
convivente em união estável sem a outorga uxória do outro
companheiro, e de ser possível que os bens indivisíveis sejam
levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge
meeiro do executado a metade do preço obtido.
5. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1711164/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)
“DIREITO
CIVIL-CONSTITUCIONAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FIADORA
QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE
OUTORGA UXÓRIA. DISPENSA. VALIDADE DA GARANTIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
9
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 332/STJ.
(...) 3. Assim, o casamento, tido por entidade familiar, não se
difere em nenhum aspecto da união estável - também uma
entidade familiar -, porquanto não há famílias timbradas como
de 'segunda classe' pela Constituição Federal de 1988,
diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e
legais superados. Apenas quando se analisa o casamento como
ato jurídico formal e solene é que as diferenças entre este e a
união estável se fazem visíveis, e somente em razão dessas
diferenças entre casamento - ato jurídico - e união estável é que
o tratamento legal ou jurisprudencial diferenciado se justifica.
4. A exigência de outorga uxória a determinados negócios
jurídicos transita exatamente por este aspecto em que o
tratamento diferenciado entre casamento e união estável é
justificável. É por intermédio do ato jurídico cartorário e
solene do casamento que se presume a publicidade do estado
civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes
em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais
para a concessão de fiança. 5. Desse modo, não é nula nem
anulável a fiança prestada por fiador convivente em união
estável sem a outorga uxória do outro companheiro. Não
incidência da Súmula n. 332/STJ à união estável. 6. Recurso
especial provido.”
(REsp 1.299.866/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 25/02/2014).
“DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
10
COMPANHEIRO, DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA
CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. (...) Todavia, levando-se
em consideração os interesses de terceiros de boa-fé, bem como
a segurança jurídica necessária para o fomento do comércio
jurídico, os efeitos da inobservância da autorização conjugal
em sede de união estável dependerão, para a sua produção
(ou seja, para a eventual anulação da alienação do imóvel que
integra o patrimônio comum) da existência de uma prévia e
ampla notoriedade dessa união estável. No casamento, ante a
sua peculiar conformação registral, até mesmo porque dele
decorre a automática alteração de estado de pessoa e, assim,
dos documentos de identificação dos indivíduos, é ínsita essa
ampla e irrestrita publicidade. Projetando-se tal publicidade à
união estável, a anulação da alienação do imóvel dependerá
da averbação do contrato de convivência ou do ato decisório
que declara a união no Registro Imobiliário em que inscritos
os imóveis adquiridos na constância da união. A necessidade
de segurança jurídica, tão cara à dinâmica dos negócios na
sociedade contemporânea, exige que os atos jurídicos
celebrados de boa-fé sejam preservados. Em outras palavras,
nas hipóteses em que os conviventes tornem pública e notória a
sua relação, mediante averbação, no registro de imóveis em
que cadastrados os bens comuns, do contrato de convivência
ou da decisão declaratória da existência da união estável, não
se poderá considerar o terceiro adquirente do bem como de
boa-fé, assim como não seria considerado caso se estivesse
diante da venda de bem imóvel no curso do casamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
11
Contrariamente, não havendo o referido registro da relação na
matrícula dos imóveis comuns, ou não se demonstrando a má-fé
do adquirente, deve-se presumir a sua boa-fé, não sendo
possível a invalidação do negócio que, à aparência, foi
higidamente celebrado. Por fim, não se olvide que o direito do
companheiro prejudicado pela alienação de bem que integrava
o patrimônio comum remanesce sobre o valor obtido com a
alienação, o que deverá ser objeto de análise em ação própria
em que se discuta acerca da partilha do patrimônio do casal.”
(Recurso Especial no 1.424.275-MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 4/12/2014, DJE 16/12/2014).

Sendo
assim,
não
obstante
tenha
havido
posterior
reconhecimento da união estável mantida entre a Oponente Joana Darc e
o Oposto Luiz Antonio, nos termos da sentença proferida na ação
competente, note-se que a demanda foi ajuizada após a compra e venda
do bem, de sorte que não há que se admitir direito da Oponente à
anulação do negócio jurídico sob o fundamento da ausência de
consentimento.
Nessas condições é de ser mantida a sentença.
Destarte, dou provimento ao recurso do Oposto Marcos Rader
e, por consequência nego provimento ao recurso da Oponente, propondo
sua condenação nos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 5% do valor
atualizado da causa a cada um dos Opostos, individualmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006739-05.2012.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - Voto no 19/38745
12
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do
Oposto nego provimento àquele interposto pela Oponente.
Luiz Antonio Costa
Relator